Tribunal: TJBA
Processo: 0019545-49.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0019545-49.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTES: OMEGA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA e outros Advogado(s): JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, VICTOR BARREIROS RODRIGUES EMBARGADOS: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros Advogado(s): KLEBER MORAIS SERAFIM DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA. BIS IN IDEM AFASTADO. SUPRIMENTO DE OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NOMA DO BRASIL S/A REJEITADOS. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR ÔMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por NOMA DO BRASIL S/A (em recuperação judicial) e por ÔMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto por esta última, inverteu os ônus sucumbenciais, determinando que a parte apelada arcasse com o pagamento de honorários advocatícios. As embargantes alegaram omissões e erro material no acórdão quanto à cumulação de honorários e à ausência de fixação percentual sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro no acórdão embargado quanto à suposta cumulação indevida de honorários advocatícios fixados na ação principal e na ação cautelar; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar o percentual dos honorários advocatícios após a inversão dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia da ação cautelar, mesmo quando conexa à ação principal, o que justifica a fixação de honorários em ambos os feitos, afastando a alegação de bis in idem (REsp 1.252.580/SP; REsp 1.731.242/SP). 4. A ausência de fixação expressa do percentual dos honorários advocatícios após a inversão dos ônus sucumbenciais configura omissão relevante no acórdão, sanável por meio de embargos de declaração. 5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho do advogado, a natureza da causa e a duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados quanto à NOMA DO BRASIL S/A e acolhidos quanto à ÔMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA. Tese de julgamento: - A fixação de honorários advocatícios em ação cautelar é cabível mesmo quando já fixados na ação principal, dada a autonomia entre os feitos. - A omissão do acórdão quanto ao percentual dos honorários advocatícios após a inversão dos ônus sucumbenciais deve ser suprida com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.252.580/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2018; STJ, REsp 1.731.242/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.05.2018, DJe 23.11.2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0019545-49.2010.8.05.0080, em que figuram como Embargantes/Embargadas OMEGA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA e NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração opostos pela NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA; e ACOLHER os embargos de declaração opostos pela OMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA para suprir a omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios, estabelecendo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça